Tribunal: TJSP
Processo: 2198749-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DO AUTOR E DEPENDENTES COMO BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, DEVENDO O AUTOR EFETUAR O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – Autor que, na condição de sócio aposentado, pretende que as empresas rés ("Pricewaterhousecooper") custeiem integralmente a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DO AUTOR E DEPENDENTES COMO BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, DEVENDO O AUTOR EFETUAR O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – Autor que, na condição de sócio aposentado, pretende que as empresas rés ("Pricewaterhousecooper") custeiem integralmente a mensalidade, arcando ele apenas com a coparticipação – Inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Agravante que sequer alega eventual dificuldade de adimplemento das mensalidades – Pedido de restituição das despesas médicas (já realizadas e futuras) formulado na petição inicial, de modo que, se ao final a demanda for julgada procedente, as mensalidades arcadas pelo agravante estarão incluídas na condenação – Agravante e dependentes que já têm garantido o direito de manutenção no plano de saúde – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.